Tribunal: STF
Processo: AR 1191
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. Renovação de julgamento que veio a ser
anulado, com o recebimento de embargos de declaração de um dos autores.
2. Espécie bem analisada no voto condutor do aresto anulado. 3.
Fundamentos dos votos do Relator e Revisor, na assentada anterior,
reafirmados. Transação ocorrida e judicialmente homologada, com os
efeitos do art. 1025, do Código Civil, pondo fim ao processo ex tunc,
carece de possibilidade jurídica a rescisão do acórdão nele proferido.
Ação julgada extinta sem apreciação do mérito.
4. Processo que se julga extinto, sem apreciação do mérito.